Tribunal: TJMT
Processo: 0006625-53.2010.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006625-53.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), MINERACAO MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.477/0001-61 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 191.775.269-53 (APELADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 362.362.171-49 (APELADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 191.775.269-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 362.362.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINERACAO MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.477/0001-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO -
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MINERAÇÃO MILÊNIO
LTDA, respectivamente, em face da sentença proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que declarou, de ofício, a decadência do período compreendido entre 06.11.2000 a 06.12.2002, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, devendo o exequente se manifestar, em trinta dias, quanto aos demais créditos, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que restou fulminado pela decadência somente três fatos geradores ocorridos no ano 2000 – 10/2000, 11/2000 e 12/2000, visto que os demais fatos geradores ocorridos nos meses dos anos de 2001, 2002 , 2003 e 2004 a contagem dos cinco anos seria do dia 01.01.2002 até 31.12.2006, tendo ocorrido a constituição do crédito tributário no dia 29.06.2006.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a sentença monocrática, reconhecendo a ausência de decadência ou prescrição tributária, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2668818.

No recurso adesivo, aduz o recorrente que os pagamentos não realizados do imposto foram do ano 2000 a 2004 e até a data da distribuição da ação, em 04.10.2010, decorreu prazo superior a seis anos, sendo que no ato do ajuizamento já estavam atingidos pela prescrição quinquenal.

Sustenta que em se tratando de imposto sujeito a homologação, o prazo prescricional conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária e não da inscrição do débito.

Afirma que os honorários advocatícios não são devidos ao executado, uma vez que sua dívida se encontra prescrita.

Ao fina, pugna pelo provimento recursal, visando seja declarada a prescrição quinquenal de forma total da dívida executada, com a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pelo Estado de Mato Grosso foram apresentadas as contrarrazões pugnando-se pelo desprovimento recursal – id. 2668822.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA
, respectivamente, em face da sentença proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que declarou, de ofício, a decadência do período compreendido entre 06.11.2000 a 06.12.2002, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, devendo o exequente se manifestar, em trinta dias, quanto aos demais créditos, sob pena de arquivamento.

No presente caso, verifica-se que o recurso manejado pelo recorrente Estado de Mato Grosso não merece ser conhecido, consoante se verá adiante.

Consoante se infere do id. 2668675, a decisão prolatada foi de efeito parcial já que houve o reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário, sendo determinado o prosseguimento da ação em relação aos demais créditos.

Desta feita, é correto afirmar que, em se tratando de decisão que não põe fim ao processo, cabível e adequado é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC/2015.

Nesta senda, como regra, a impugnação imediata das decisões interlocutórias, como forma de afastar danos à parte recorrente, correto seria a interposição do recurso de agravo.

Para melhor conceituação, deve ser entendido que, no caso, impera o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade, é aquele segundo o qual para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.

A propósito, sobre o tema, extrai-se da jurisprudência atual:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade ou da singularidade, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso. (TJ-MG - AC: 10672140359296001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)”

"A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema em regra veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. (...)
A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727)
.

Como ressalta MARINONI:

"(...) não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confundem com a finalidade prevista para a outra espécie recursal. Assim, compreendendo que o princípio da unicidade preconiza que, para certa finalidade, contra certo ato judicial deve ser cabível apenas uma modalidade recursal, parece correto concluir que o princípio tem plena aceitação no direito brasileiro." (Manual do Processo de Conhecimento. 2005, 4ª ed., p. 511)

Em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta a modalidade recursal adequada.

Nesta senda, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso.

Do mesmo modo, considerando que houve a interposição de Recurso Adesivo por Mineração Milênio, resta o mesmo prejudicado.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020